Tribunal: TJSP
Processo: 0002439-11.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002439-11.2017.8.26.0544, da Comarca de Itupeva, em que é apelante DIEGO
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante a 1 (um) ano
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença monocrática,
por seus jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Expeça-se e cumpra-se o necessário mandado de prisão, após
a superveniência do trânsito em julgado. Comunique-se. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002439-11.2017.8.26.0544 -Voto no 34.978
2
Apelação Criminal com Revisão no 0002439-11.2017.8.26.0544
Comarca de Itupeva
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.978
Apelação
criminal

Furto
simples

Sentença
condenatória
Pretendida a absolvição por fragilidade
probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas

Admissibilidade
parcial

Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas
Réu surpreendido na
posse da res furtivae
Condenação bem editada, com
base em sólido e convincente acervo probatório
Penas
reduzidas

Compensação
entre
a
agravante
da
reincidência e a atenuante da confissão, por serem ambas
preponderantes
no
caso
concreto,
consoante
o
entendimento desta E. 13a Câmara de Direito Criminal

Regime prisional fechado mantido. Recurso parcialmente
provido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que Diego Rodrigues, por infração ao artigo 155, caput, do Código
Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, à razão
unitária mínima.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002439-11.2017.8.26.0544 -Voto no 34.978
3
insuficiência probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer
a redução das penas.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final, condenado pelo crime de furto, porque, na data,
hora e local mencionados na denúncia, subtraiu, para si, uma garrafa de
whisky, um desodorante e duas barras de chocolate, pertencentes ao
“Supermercado Monte Serrat”.
Segundo o apurado, o acusado entrou no
supermercado e, de lá, subtraiu as mercadorias acima descritas. Ao sair
da loja, o segurança desconfiou do volume que tinha nas vestes do
acusado e tentou segurá-lo, mas ele conseguiu escapar. Comunicado o
fato à Guarda Municipal, os agentes públicos, de posse das características
do furtador, o localizaram, momento em que ele admitiu a subtração das
barras de chocolate e sua dispensa no mato.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 4/8), de exibição, apreensão e entrega (fls. 26/27) e de
avaliação (fls. 28/29), senão também pela prova oral amealhada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002439-11.2017.8.26.0544 -Voto no 34.978
4
autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o acusado confessou parcialmente
o delito. Contou que subtraiu dois chocolates no mercado porque estava
com fome. Antes de ser abordado, jogou-os no mato. A garrafa de
whisky não lhe pertencia. Os guardas pegaram no mercado e levaram
para a delegacia (fl. 38).
Em Juízo, teve a revelia decretada (fl. 192).
A confissão extrajudicial do apelante, ainda que
parcial, merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e
consistente ressonância nos demais elementos probantes amealhados
nos autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa
(art. 197, CPP).
Oportuno recordar, a propósito, que a confissão
"... vale não pelo local em que é prestada, mas pela força de
convencimento que nela se contém, pelo que não pode ser
desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a prova
colhida na instrução"1, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.
Com
efeito,
Everton
Alves
de
Oliveira,
representante da vítima, disse que trabalhava no supermercado na
função de segurança e notou o acusado furtando chocolates. Ele passou
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002439-11.2017.8.26.0544 -Voto no 34.978
5
pelo caixa sem efetuar o pagamento, momento em que o depoente
tentou abordá-lo, mas não conseguiu. Acionou os guardas municipais e
estes localizaram o acusado e as mercadorias furtadas (mídia
audiovisual).
Vale ressaltar que o representante da vítima
prestou declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, ou seu representante, no crime de furto,
máxime em se considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu
único interesse repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque
sofrido e narrar fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo,
de modo a trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e
proporcionar a necessária punição ao criminoso, como ocorre no caso em
apreço, consoante iterativa orientação jurisprudencial2.
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
o guarda municipal Luciano Barbosa, em Juízo, corroborando as palavras
de seu colega de farda Jarbas de Lima Marinho, este ouvido apenas na
delegacia, contou que recebeu chamado para atendimento de furto em
supermercado e, após informações sobre as características do indivíduo,
encontrou o réu em poder dos objetos subtraídos (mídia audiovisual).
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
2 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002439-11.2017.8.26.0544 -Voto no 34.978
6
sustentados pela combativa Defesa, a autoria delitiva restou cabalmente
demonstrada, seja porque os guardas localizaram o produto do furto em
poder do acusado; seja porque a testemunha Luciano confirmou o ataque
patrimonial ao supermercado onde trabalhava; seja porque o acusado,
informalmente e na delegacia, admitiu a autoria delitiva.
Outrossim, a ação do furtador atingiu o ápice do
iter criminis, haja vista que ele se afastou do locus delicti e teve, ainda
que por breve tempo, a posse mansa e tranquila da res furtiva.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, exceto no tocante
às penas.
Estas comportam reparo.
A
propósito,
as
penas
básicas
foram
estabelecidas em seus patamares mínimos, olvidando-se o Juízo de
considerar os maus antecedentes ostentados pelo réu (certidão de fls.
177/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002439-11.2017.8.26.0544 -Voto no 34.978
7
Porém, ministrada a solução benevolente, tal
questão não pode agora ser modificada, sob pena de violar-se, na
espécie, o consagrado princípio ne reformatio in pejus, já que o julgado
quedou-se a salvo de irresignação ministerial.
Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da
confissão como circunstância atenuante, devendo ser compensada com a
agravante da reincidência, uma vez que foi utilizada para formar o
convencimento do MM. Juiz sentenciante, consoante a orientação firmada
na Súmula no 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Quando a
confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d, do Código Penal”.
Como
corolário,
as
reprimendas
ficam
definitivamente reestimadas em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, à razão unitária mínima.
De outro lado, inviável a conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, sobretudo em razão das
condenações anteriores ostentadas pelo apelante, a indicar que a medida
não se mostraria socialmente recomendável, nem suficiente no caso
concreto (art. 44, II e III, CP).
Do mesmo modo, incabível a aplicação de sursis
penal, porquanto, como já assinalado, o réu possui condenações
criminais definitivas, não satisfazendo assim os requisitos da benesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002439-11.2017.8.26.0544 -Voto no 34.978
8
(art. 77, I e II, CP).
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, malgrado o quantum punitivo e o fato de o delito não ter sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o regime inicial
fechado era mesmo necessário na espécie, porquanto se nota que o
apelante possui maus antecedentes e é reincidente, tudo a demonstrar a
sua periculosidade e contumácia criminosa, bem como que as punições
anteriormente experimentadas por ele não lhe proporcionaram a
necessária conscientização, de nada valendo, portanto, a prevenção
especial, sem nenhum efeito intimidativo no caso concreto, a
recomendar, de conseguinte, a imposição do regime prisional mais
gravoso para o início do desconto da pena corporal, como sinal de maior
reprovabilidade de sua repetida conduta.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante a 1 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença monocrática, por seus
jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Expeça-se e cumpra-se o necessário
mandado de prisão, após a superveniência do trânsito em julgado.
Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator